Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-75.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. MORTE INTRAUTERINA. ERRO MÉDICO. LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil estatal por erro médico é subjetiva, caracteriza-se pela ausência ou deficiente prestação de serviço médico-hospitalar e demanda a demonstração do dano ocorrido, da conduta do poder público, do nexo causal entre eles e, ainda, da existência de culpa do profissional da medicina, consubstanciada na comprovação da ausência de qualificação profissional ou imperícia, da prestação deficitária do serviço ou negligência, da falta de observância dos procedimentos técnicos ordinários no tratamento de saúde.
2. Independente do tipo de responsabilidade do Estado, seja subjetiva ou objetiva, o nexo de causalidade constitui elemento indispensável sem o qual não haverá responsabilização.
3. Considerando que os procedimentos médicos e hospitalares anteriores ao parto foram adequados, conforme a prova pericial e documental, e em nada contribuíram para a morte do nascituro, o dano ocorrido deve ser debitado à fatalidade, ante a ausência de culpa que justifique a responsabilização do Estado.
4. Apelação conhecida e não provida.